Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701110-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO SERAFIM DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aloisio Serafim da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias ao fundamento de que “a renda líquida recebida pela parte gira em torno de R$ 5.824,72 (cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), inexistindo nos autos elementos concretos e comprobatórios de que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo ao seu sustento.” (ID 51791933 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que sua renda líquida está comprometida com o sustento próprio e da família, circunstância que, aliada à declaração de hipossuficiência econômica, autoriza o deferimento da justiça gratuita, na forma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Argumenta que o valor das custas iniciais é aproximadamente R$500,00, e que eventual sucumbência importará arcar com honorários mínimos de 10% sobre o valor da causa, o que representa, ao menos, R$30.000,00, quantia inviável considerada a sua remuneração líquida e a situação de provedor, inclusive com dependentes cadastrados na receita federal. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, considerando os rendimentos líquidos do agravante em torno de R$5.824,72 (ID 51818436 - p. 12 dos autos de origem), o d. magistrado a quo, atento à norma do art. 99, § 2o, do CPC, oportunizou ao requerente a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade mediante cópia da última declaração de imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos três meses e/ou contracheque atualizado. Em seguida, o agravante juntou fatura de energia elétrica no valor de R$474,93; última declaração de imposto de renda indicando como total de rendimentos tributáveis a quantia de R$81.378,93; contracheque do Ministério da Saúde com rendimentos brutos de R$11.666,73 e líquidos de R$5.824,72; tarifa de água e esgoto no importe de R$115,62, e um comprovante de pagamento no valor de R$409,97, tendo como beneficiário o Banco do Brasil Cartões de Crédito (ID 51818436 dos autos de origem). Como visto, as alegadas despesas trazidas pelo agravante não alcançam sequer 20% de sua remuneração líquida. Nesse contexto, correta a decisão agravada ao indeferir o beneplácito sem prejuízo de posterior análise com a apresentação de novos documentos, porquanto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, os dados existentes autorizam a conclusão de que o agravante não se enquadra em situação econômica compatível com os destinatários da justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora